Tribunal: STF
Processo: HC 239448
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Pleito de absolvição. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de V.G.V. contra decisão monocrática do Relator do REsp 2.111.553/RN do Superior Tribunal de Justiça (evento 5, fls. 3-14).



    O Paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do Código Penal (evento 4, fls. 67-73).



    No presente writ, a Defesa alega que o ato dito coator é contrário à prova dos autos. Aponta a impossibilidade de revolvimento probatório em sede de recurso especial. Sustenta a ausência de provas para fundamentar a condenação e a possibilidade de redução da pena. Requer, em medida liminar, a suspensão do início da execução penal e, sucessivamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela absolvição do paciente e redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 5, fls. 3-14):



    “(...).



    O recurso deve ser conhecido porque não se trata de aplicação do óbice da Súmula n. 7 do STJ. Trata-se de caso que importa analisar a correção das inferências que foram extraídas pelo Tribunal a quo.



    (...). 



    Consta dos autos que a Corte estadual, por maioria, julgou procedente o apelo defensivo e absolveu o réu. A respeito das provas constantes nos autos, o acórdão registrou (fls. 356- 365, grifei):



    (...).



    Primeiramente, cumpre lembrar que julgar como ato libidinoso diverso da conjunção carnal somente as hipóteses em que há introdução do membro viril nas cavidades oral, vaginal ou anal da vítima não corresponde ao posicionamento do legislador, tampouco ao da doutrina e da jurisprudência acerca do tema.



    (...).



    Destaco haver sido vontade do constituinte e do legislador infraconstitucional punir com maior rigor os atos libidinosos cometidos contra vulnerável, como no caso dos autos, menor que, à época, contava com 13 anos de idade. 



    Na lição de Rogério Sanches Cunha, nos delitos sexuais, "precisa o aplicador aquilatar o caso concreto e concluir se o ato praticado foi capaz de ferir ou não a dignidade sexual da vítima" (Direito Penal – Parte Especial. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 250). 



    Assim, por se tratar de criança, creio que grande número de outros atos, diversos da conjunção carnal, contra vítima de tenra idade são capazes de lhe ocasionar graves consequências psicológicas e devem, portanto, ser punidos com mais rigor. 



    É pacífica a compreensão de que o estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, conforme já consolidado por esta Corte Nacional.



    (...).



    Ressalto que, em se tratando de vítima menor de 14 anos, como no caso dos autos, a proteção integral à criança e ao adolescente, em especial no que se refere às agressões sexuais, é preocupação constante de nosso Estado (art. 227, caput, c/c o § 4º, da Constituição da República) e de instrumentos internacionais. 



    (...).



    As inferências no ato de valorar as provas, como in casu, para atribuir à responsabilidade do delito ao comportamento da vítima, uma vez que ela estaria em outro relacionamento amoroso e grávida, não se afiguram aptas a instaurar dúvidas quanto à existência do delito. O raciocínio estigmatizante do papel social da mulher encerra "injustiça epistêmica", consoante afirma Miranda Fricker, haja vista que as palavras da ofendida sofrem um silenciamento indevido. 



    Assim, pôr em xeque a credibilidade da palavra da vítima, a despeito de laudo psicológico que constatou a não invenção da narrativa delituosa, afigura-se um acinte à garantia do devido processo legal, pois é sabido que mulheres e meninas não apresentam resistência em situações de violência sexual, bem como sentem-se insuficientemente fortalecidas para buscar apoio institucional. 



    Nesse contexto, conforme já definido por esta Corte Superior, não há de se falar em absolvição, na atualidade, sobre o tema, especialmente quando alicerçado em provas existentes e válidas no processo. 



    (...).



    Logo, é imperioso prosperar a irresignação ministerial, razão pela qual não deve ser mantida a decisão proferida pela instância recursal. 



    No caso dos autos, reitera-se, o réu foi expressamente absolvido pelo Tribunal a quo, embora haja perpetrado contra ofendida menor de idade crime de estupro, consistente em conjunção carnal, por reiteradas oportunidades.  



    Por fim, saliento que decisum condenatório assim consignou (fls. 271- 272, destaquei):



     [...] o laudo psicológico de fls. 09/10 conclui que o relato da vítima mostra-se "com credibilidade, sugerindo que os fatos possam ter ocorrido assim como foram descritos, e nesse contexto a vivência de abuso sexual. Sugerem-se acompanhamento psicológico." Analisando as provas constantes dos autos, entendo que restou comprovado que o réu V. G. DO V. cometeu o crime de estupro de vulnerável contra a vítima Fernanda Cristina Araújo, quando esta tinha 13 (treze) anos de idade, duas vezes, em continuidade delitiva, não obstante a negativa do acusado. Nesses delitos, em que raríssimas vezes há testemunhas oculares, a palavra da vítima tem especial relevância e preponderância sobre a palavra do acusado, mormente porque a vítima pode, eventualmente, responder por denunciação caluniosa se estiver mentindo, mas a mentira do réu não traz nenhum prejuízo, senão apenas o de privá-lo dos benefícios da confissão. Não há nos autos nada que indique que a vítima tenha, por algum motivo, inventado que fora vítima de estupro. Ao contrário, as psicólogas do ITEP (fls. 09/10) concluíram que o relato da vítima mostrou ser confiável e provavelmente retratando o que realmente ocorreu. Além disso, a vítima manteve uníssona em sua versão, quando ouvida na psicóloga do ITEP, na delegacia e em juízo [...]. 



    À vista do exposto, dou provimento ao recurso especial para reconhecer a contrariedade do acórdão ao art. 217-A do Código Penal e restituir os exatos termos da condenação de primeiro grau.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente